Tribunal: TJSP
Processo: 1014978-29.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292022
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014978-29.2018.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROBERTA DE
MATTOS GOMEZ KRAMER, são apelados CAOA MOTOR DO BRASIL LTDA e
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014978-29.2018.8.26.0003 -Voto no
2
APELANTE: ROBERTA DE MATTOS GOMEZ KRAMER
APELADAS: CAOA MOTOR DO BRASIL LTDA; AZUL COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS
COMARCA: SÃO PAULO - 5a VARA CÍVEL DO F. REGIONAL DO JABAQUARA
EMENTA: Bem móvel - Ação indenizatória - Vício no conserto de
veículo - Ciência da autora menos de um mês depois - Prova
concludente - Incidência das regras do artigo 26 do CDC -
Decadência reconhecida com acerto - Apelo improvido.
VOTO N° 43.674 (Processo digital)
Ação indenizatória, concernente a bem móvel, julgada
extinta com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso II, do
Código de Processo Civil, pela sentença de fls. 228/230, relatório adotado.
Apelou a autora, buscando a reforma da decisão.
Aduziu, em suma, que sua pretensão concerne ao montante que deixou de
ganhar pela venda do automóvel por valor bem abaixo do mercado, em virtude da
desídia das requeridas em corrigir o defeito no conserto de forma apropriada.
Discorreu amplamente sobre o tema, reiterando os fatos narrados na inicial.
Ponderou que é aplicável o prazo quinquenal prescricional do artigo 27 do Código
de Defesa do Consumidor, referente à reparação de danos, e não o prazo
decadencial de noventa dias do artigo 26 do mesmo texto normativo. Colacionou
jurisprudência em abono à sua tese. Pugnou pelo afastamento da decadência e
pelo prosseguimento do feito na origem.
Processado o recurso, com contrarrazões, subiram os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014978-29.2018.8.26.0003 -Voto no
3
autos.
É o relatório.
Trata-se de ação por meio da qual a autora objetiva ser
ressarcida por danos materiais na modalidade lucros cessantes, pelo montante
que deixou de auferir com a venda de automóvel por preço menor que o de
mercado, em virtude de defeito no conserto realizado pela ré Caoa Motor do
Brasil Ltda, após envolvimento em acidente de trânsito com automóvel segurado
pela ré Azul Companhia de Seguros Gerais.
A autora postula, ainda, indenização por danos morais,
em virtude dos dissabores decorrentes da situação narrada, que, no seu sentir,
ultrapassaram o mero aborrecimento.
Malgrado o inconformismo da recorrente, os prejuízos
com a venda do automóvel por preço abaixo do mercado advieram de vício no
conserto do bem, não restando configurado nenhum acidente de consumo.
Por isso, incide na hipótese “sub judice” a regra do
artigo 26, artigo II, do Código de Defesa do Consumidor, segundo a qual, o direito
de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em noventa
dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.
Os parágrafos 1° e 3° do mesmo artigo estipulam,
respectivamente, que a fluência do prazo tem início a partir da entrega efetiva do
produto ou no momento em que ficar evidenciado o defeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014978-29.2018.8.26.0003 -Voto no
4
No caso em tela, o conserto do veículo terminou em 11
de agosto de 2017, fato este admitido na inaugural, e a autora teve conhecimento
do vício na coluna do lado esquerdo do automóvel na data em que realizou
vistoria cautelar para venda, vale dizer, em 06 de setembro de 2017. (fls. 19/25)
Nesse contexto, contando-se o prazo de noventa dias
desde a data da ciência do vício, é certo que a demanda aforada em 31 de
agosto de 2018 foi extemporânea.
A esse respeito, como bem sintetizou o magistrado “a
quo”, verbis:
“Porém, a preliminar de decadência deve ser acolhida,
em razão do transcurso do prazo de 90 dias previsto no Código de Defesa do
Consumidor para reclamação quanto a defeito na prestação de serviços duráveis.
Realmente, é incontroverso que o conserto foi
finalizado em 11 de agosto de 2017. Também não há discordância quanto à data
em que foi constatado o fato descrito na inicial como causa da depreciação do
veículo, qual seja 6 de setembro de 2017, que é a data inicial da contagem do
prazo, pois se tratava de vício oculto. A venda do veículo, por valor inferior ao da
tabela FIPE, ocorreu em 11 de setembro de 2017, o que também não é objeto de
controvérsia.
A ação foi proposta somente em 31 de agosto de 2018,
ou seja, bem depois de escoado o prazo de 90 dias, contado da data em que a
autora tomou conhecimento da existência do defeito. Portanto, nos termos do art.
26, inc. II e § 3°, caducou o direito de reclamar pelo vício na prestação de serviço
de conserto do veículo e, consequentemente, o direito de obter a indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014978-29.2018.8.26.0003 -Voto no
5
pela alegada depreciação que o vício na prestação de serviço teria provocado no
preço de venda do veículo.
Ao contrário do que sustentou a autora em réplica, não
se aplica ao caso o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do
Código de Defesa do Consumidor. Realmente, não se cuida, na presente ação,
de pretensão à reparação por danos decorrentes de fato do produto ou serviço.
Afinal, não ocorreu acidente de consumo (art. 14 do CDC), mas sim vício de
qualidade dos serviços (art. 20 do CDC). O art. 27 remete à Seção II, onde está
inscrito o art. 14, e não à Seção III, onde se encontra o art. 20.” (fls. 230)
Saliente-se, por oportuno, que o juiz é o destinatário da
prova, incumbindo primordialmente a ele valorá-la e formar seu convencimento
acerca da verdade dos fatos.
Portanto, mostrou-se acetado o reconhecimento da
decadência, ficando mantida a sentença, tal como lançada.
Finalmente, em atenção ao disposto no artigo 85, § 11,
do Código de Processo Civil de 2015, majoro os honorários advocatícios para
12% sobre o valor atualizado da causa.
Ante o exposto e por esses fundamentos, nego
provimento ao apelo.
VIANNA COTRIM